Tribunal: TJSP
Processo: 2165335-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Execução Penal. Alega-se demora para o julgamento de seu pedido de progressão de regime. O "Habeas Corpus" não constitui a via adequada para a concessão de benefícios prisionais, em especial porque a verificação dos requisitos necessários à transferência de regime, em especial o de ordem subjetiva, demanda o exame aprofundado de fatos e provas,

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Execução Penal. Alega-se demora para o julgamento de seu pedido de progressão de regime. O "Habeas Corpus" não constitui a via adequada para a concessão de benefícios prisionais, em especial porque a verificação dos requisitos necessários à transferência de regime, em especial o de ordem subjetiva, demanda o exame aprofundado de fatos e provas, atividade claramente incompatível com seu rito especial e sumaríssimo.
3-) Ordem denegada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000751867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2165335-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante VICTOR
AVILA FERREIRA e CRISTIANI SATIE ODA e Paciente MARCOS TEIXEIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2165335-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3668
2
VOTO No 3668
Habeas Corpus no 2165335-42.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: doutores Victor Avila Ferreira e Cristiani Satie Oda
Paciente: Marcos Teixeira da Silva
Ementa
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Execução Penal. Alega-se demora para o julgamento de seu pedido de
progressão de regime. O "Habeas Corpus" não constitui a via adequada para a concessão
de benefícios prisionais, em especial porque a verificação dos requisitos necessários à
transferência de regime, em especial o de ordem subjetiva, demanda o exame
aprofundado de fatos e provas, atividade claramente incompatível com seu rito especial e
sumaríssimo.
3-) Ordem denegada
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Marcos Teixeira da Silva, atualmente, preso no Centro de Progressão
Penitenciária de Bauru- SP , em regime semiaberto.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma
vez que encontra-se pendente a análise de pedido de progressão para o regime aberto
desde 2.2.2020, sendo que o paciente faz jus ao benefício, tendo suas garantias
constitucionais violadas, ante a morosidade Estatal.
Requer, pois, a concessão da liminar para determinar que a Autoridade dita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2165335-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3668
3
Coatora aprecie o pedido de progressão do paciente ao regime aberto, ou, que seja
concedida, desde já, o benefício pleiteado, mesmo que em caráter provisório.
Subsidiariamente, requer a transferência do paciente para estabelecimento prisional
próximo de sua família.
O pleito de liminar foi indeferido às fls. 18/19 e a iustre Autoridade
impetrada prestou informações a fls. 23/24.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 27/28).
II Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
Nada obstante o artigo 197 da Lei de Execução Penal preceitue que as
decisões proferidas pelo juiz da execução desafiam recurso de agravo, não há como
negar a possibilidade de estas, eventualmente, além de contemplarem ocasional error in
procedendo ou error in judicando, darem azo a constrangimento ilegal.
Assim, ainda que, em razão de sua estreita via cognitiva, o habeas corpus
não constitua instrumento adequado para o reexame de decisões proferidas pelo juiz da
execução, nada obsta, em tese, a impetração de tal remédio constitucional para fazer
cessar eventual constrangimento ilegal delas proveniente, máxime quando se cuida de
hipótese em que é manifesto, aferível de pronto.
No caso presente, todavia, a denegação da ordem é de rigor, mesmo porque
o "Habeas Corpus" não constitui a via adequada para a concessão de benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2165335-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3668
4
prisionais, em especial porque a verificação dos requisitos necessários à progressão de
regime, notadamente o de ordem subjetiva, demanda o exame aprofundado de fatos e
provas, atividade claramente incompatível com seu rito especial e sumaríssimo.
Ademais, em analise às informações prestadas pelo juízo a quo, verifica-se
que, em razão da atual pandemia do COVID-19, os pedidos estão sendo apreciados na
forma digital, não tendo sido localizado qualquer pedido em favor do sentenciado por
essa via, ademais, o processo físico encontra-se na 5a Vara de Execuções criminais (fls.
23).
É sabido que o instrumento jurídico a ser utilizado não seria o habeas
corpus, em princípio, pois a pretensão do impetrante diz respeito a incidente na
execução da pena do paciente. Dessa maneira, a matéria deve ser objeto de agravo na
execução.
Outrossim, a medida liminar não se presta para o fim visado, agilização de
providências em termos de execução de pena, ou concessão de benefícios diretamente.
Nesse sentido, precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "o
habeas corpus não se revela a via própria para o exame do preenchimento dos
requisitos para a concessão de progressão prisional, notadamente os de natureza
subjetiva, diante da necessidade de dilação probatória" (HC 91685/SP, 5a Turma,
Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20.10.2008).
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2165335-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3668
5
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.